Tribunal: TJMT
Processo: 0030970-52.2015.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030970-52.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADILSON JOSE DA SILVA CAMPOS - CPF: 205.983.271-34 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA PARA SERVIDOR ATIVO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES LEGAIS VIGENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTÔNOMO À PECÚNIA SEM IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. O agravante sustentou possuir direito adquirido ao benefício com base na redação original do art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, vigente antes das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 59/1999.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se há direito adquirido à conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidor público ativo, considerando as mudanças legislativas;

(ii) Analisar se houve comprovação de impedimento ao usufruto da licença-prêmio pelo agravante.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

A redação original do art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 previa a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, desde que concluído o período aquisitivo. No entanto, a alteração introduzida pela Lei Complementar nº 59/1999 vedou expressamente a conversão para servidores em atividade, restringindo-a a situações de inatividade ou impossibilidade excepcional de usufruto.

O direito adquirido não se desvincula das condições impostas pela norma vigente ao tempo de sua execução. Assim, o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia exige a demonstração de que os requisitos legais estavam preenchidos e permanecem aplicáveis no momento da execução do benefício.

No caso concreto, o agravante permanece em atividade e não comprovou qualquer impedimento excepcional que inviabilizasse o gozo da licença-prêmio. A mera invocação de direito adquirido à conversão em pecúnia, desacompanhada de demonstração de impossibilidade de usufruto, não é suficiente para o deferimento do pleito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal reforça que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é medida excepcional, restrita a situações devidamente comprovadas de impossibilidade de usufruto, ou aos casos em que o servidor já se encontre na inatividade.

IV -
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O direito adquirido à licença-prêmio deve observar as condições e os requisitos estabelecidos pela legislação vigente ao tempo de sua execução.

2.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é restrita a servidores inativos ou a situações excepcionais de impossibilidade de usufruto devidamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 109; Lei Complementar nº 59/1999, art. 109.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 721001/RJ; TJMT, AC nº 0042432-06.2015.811.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Adilson José da Silva Campos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, sob o fundamento de ausência de base legal para concessão do benefício a servidor em atividade.

Na origem, o agravante ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas referentes ao período aquisitivo de 01/09/1990 a 31/08/1995. Alegou ter adquirido o direito ao benefício durante a vigência do art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, antes das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 59/1999, e sustentou que a condição de servidor ativo não afeta o exercício desse direito (ID 179675642).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão monocrática, argumentando a inexistência de previsão legal para a conversão de licença-prêmio em pecúnia na atual condição funcional do servidor (ID 223682150).

A decisão monocrática agravada acolheu os argumentos do ente público, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo agravante (ID 211537178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o servidor público em atividade possui direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas sob a vigência do art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, antes das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 59/1999.

O agravante, servidor público ativo, não demonstrou qualquer circunstância impeditiva ao usufruto das licenças-prêmio acumuladas. A redação original do art. 109 da Lei Complementar nº 04/1990 permitia a conversão em pecúnia, desde que concluído o período aquisitivo. Contudo, a alteração promovida pela Lei Complementar nº 59/1999 vedou expressamente essa possibilidade, conforme dispõe o art. 109:

"Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem em dobro para fins de aposentadoria."

O direito à conversão em pecúnia de férias ou licenças-prêmio não usufruídas somente pode ser reconhecido quando comprovada a impossibilidade de usufruto por causa alheia à vontade do servidor e desde que este já se encontre na condição de inativo.

No presente caso, o agravante não comprovou qualquer impedimento que inviabilizasse o gozo das licenças-prêmio, permanecendo em atividade na Coordenadoria de Fiscalização Volante da Secretaria de Estado de Fazenda. Sua situação, portanto, não configura hipótese excepcional que justifique a conversão do benefício em pecúnia.

Nesse contexto, a decisão monocrática ora impugnada está em consonância com a legislação vigente, sendo inviável a conversão pretendida enquanto o servidor permanecer no exercício do cargo público.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reforça a tese de que a conversão em pecúnia exige, como pressuposto, a condição de inatividade do servidor. A título de exemplo, cita-se:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE LICENÇA - PRÊMIO EM PECÚNIA – CONTRADIÇÃO - VÍCIO

EVIDENCIADO - SERVIDORA APOSENTADA AINDA NO CURSO DA AÇÃO - PREMISSA FALSA – AQUISIÇÃO DO QUINQUÊNIO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 59/99, QUE ALTEROU O ARTIGO 109 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA, NEM CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há vício – fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

É divida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento da licença prêmio, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

A licença-prêmio deve o valor da última remuneração percebida

pela

servidora quando ainda estava na ativa, deduzidas as verbas de natureza transitória e, aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função. (TJ-MT – AC nº 0042432-06.2015.811.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/04/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao reiterar que a conversão de direitos como licenças-prêmio em indenização pecuniária é admissível apenas para servidores inativos ou em situações excepcionais que inviabilizem o usufruto. Veja-se o entendimento firmado no ARE nº 721001/RJ:

"A conversão de férias não gozadas e outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária é permitida somente àqueles que não mais podem delas usufruir, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração."

Embora o agravante alegue direito adquirido, essa tese não encontra amparo. O direito adquirido resguarda situações consolidadas sob a égide de norma anterior, mas deve ser exercido conforme os requisitos da legislação vigente, que condiciona a concessão do benefício ao preenchimento de requisitos específicos. No caso em exame, tais requisitos não foram atendidos.

Dessa forma, verifica-se que o agravante não preenche os pressupostos necessários à conversão da licença-prêmio em pecúnia. Esse benefício é reservado a servidores inativos ou a situações excepcionais de impossibilidade de usufruto, devidamente comprovadas.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024